Tribunal: TCU
Processo: 029.611/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Virgínia Beatriz de Morais Sarmento contra o Acórdão 8614/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria e a ele negou registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à entidade de origem.